Tribunal: TJES
Processo: 5024121-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024121-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5024121-04.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ANDREIA MARIA PER
E
IRA DOS SANTOS

RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
PATRICIA LEAL DE OLIVEIR
A

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando a recorrida/requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de valores de passagens não restituídos de cancelamento de voo pelo avanço da pandemia.

Nos termos do recurso interposto pela autora, a sentença merece ser reformada, ao sustentar violação de sua personalidade jurídica pelo cancelamento de voo unilateral da ré, pelo que postula pela condenação da recorrida a condenação de pagamento de indenização por danos morais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto
pel
a
recorrente
, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
preparado.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a condenação ao pagamento de danos materiais da ré à requerente, vez que as partes não interpõem recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente se os atos praticados pela ré/recorrida são capazes de gerar dano extrapatrimonial à autora.

Nesse sentido
, relativamente a indenização por danos morais,
entende-se por não configurados
, vez que considerando a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim,
vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que afastou a
condenação por danos morais indenizatórios da ré.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.